Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. CONTRATO E FATURAS DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade.

2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.

3. Não há que se falar em cassação da sentença por cerceamento de defesa quando o réu é devidamente citado e opta em não apresentar peça de defesa no prazo legal.

4. A revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito.

5. Comprovado o inadimplemento do contrato pela Ré, que não se incumbiu de desconstituir o direito pleiteado pelo Autor, os efeitos da revelia aplicados na sentença devem ser mantidos.

6. Recurso parcialmente provido.